Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE BENS. DEPÓSITO PÚBLICO. LEILÃO JUDICIAL.
I – Mantém-se a r. decisão que determinou a remoção dos bens penhorados e avaliados para o Depósito Público, com os meios fornecidos pelo exequente, a fim de conferir celeridade e efetividade ao leilão público, uma vez que referidos bens estarão disponíveis e acessíveis aos eventuais arrematantes.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.